Tribunal: TJDFT
Processo: 0702085-38.2026.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. REGIME INICIAL FECHADO FUNDAMENTADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não admitiu habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado por tráfico de drogas, no qual se pleiteava a revisão do regime inicial fechado fixado na sentença, sob o argumento de ilegalidade diante da pena aplicada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio para revisão do regime inicial de cumprimento de pena; (ii) estabelecer se há flagrante ilegalidade ou teratologia apta a justificar a concessão da ordem de ofício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus não admite utilização como substituto de recurso próprio, especialmente quando ausente flagrante ilegalidade, sob pena de desvirtuamento da sua finalidade constitucional.
4. A revisão do regime inicial de cumprimento de pena exige reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.
5. A existência de recurso de apelação interposto pela defesa evidencia a adequação de via própria para análise ampla das teses defensivas, com observância do contraditório e da ampla defesa.
6. A sentença condenatória apresenta fundamentação concreta para a fixação do regime inicial fechado, baseada nas circunstâncias do delito, na quantidade de droga apreendida e na atuação reiterada no tráfico.
7. Elementos probatórios, como diálogos extraídos de dados telemáticos, laudos periciais e apreensão de estrutura para cultivo de cannabis, demonstram a inserção do réu na atividade criminosa.
8. A manutenção da prisão preventiva encontra respaldo na garantia da ordem pública, reforçada pela superveniência da sentença condenatória.
9. Não se verifica ilegalidade manifesta, abuso de poder ou teratologia que autorize a concessão da ordem de ofício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade.
2. A revisão do regime inicial de cumprimento de pena demanda reexame fático-probatório incompatível com a via estreita do writ.
3. A fixação do regime inicial fechado é válida quando fundamentada nas circunstâncias concretas do delito e nos elementos probatórios dos autos.